Tribunal: TJSP
Processo: 2194786-73.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 35/47, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES, O QUE SE DEU PARA O ESPECÍFICO FIM DE RECONHECER A IMPENHORABILIDADE PARCIAL DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA PELA EXECUTADA "CLEIA FERREIRA", BEM COMO PARCIAL EXCESSO DE EXECUÇÃO, ISTO DIANTE DA INDEVIDA COBRANÇA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 35/47, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES, O QUE SE DEU PARA O ESPECÍFICO FIM DE RECONHECER A IMPENHORABILIDADE PARCIAL DE VALORES MANTIDOS EM CONTA POUPANÇA PELA EXECUTADA "CLEIA FERREIRA", BEM COMO PARCIAL EXCESSO DE EXECUÇÃO, ISTO DIANTE DA INDEVIDA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DO EMBARGADO EM PROMOVER O "REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVAS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO" – OMISSÃO CARACTERIZADA – CARÁTER MERAMENTE INTEGRATIVO - EXEQUENTE QUE DEVE RESPONDER PELO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.